Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-48.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Plano de saúde – Previsão contratual para reembolso de tratamento quando ausente recurso para tratamento na região – Ré que não demonstrou a existência de médico conveniado capacitado para o tratamento do menor – Obrigação de reembolso reconhecida. Recurso não provido.